Tribunal: STF
Processo: HC 237203
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Ato imputado a Tribunal de justiça. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    2. Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva da paciente, tendo em vista a suposta prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva da acusada, tendo em vista que é cabível a substituição da prisão preventiva, pela prisão domiciliar, para toda mulher presa que seja gestante, puérpera ou mãe de criança ou deficiente sob sua guarda. Aduz que a paciente “é primária, de bons antecedentes e de pouca idade cuja prole ostenta apenas 04 anos de idade e necessita do seu cuidado”. Requer a concessão da ordem “para que seja substituída a prisão cautelar da paciente por domiciliar uma vez que imprescindível para a cuidado de seu filho, bem como em razão da inexistência de circunstâncias legais impeditivas”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    6. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido de habeas corpus. 



    8. Ademais, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Notadamente pela circunstância, consignada pelo Tribunal de origem, de que “a paciente supostamente exercia o tráfico de drogas no local onde em tese residia a criança, e de que os interesses da infante, objeto de tutela da norma em questão (art. 318, CPP), estão resguardados pelo genitor, mostra-se incabível a concessão de prisão domiciliar”.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    10. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente